Tribunal: TJDFT
Processo: 0796795-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REVELIA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FILHA MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. ESTIMATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que fixou alimentos em favor de filha maior, estudante universitária, no percentual de 20% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados os encargos compulsórios, com inclusão em plano de saúde e odontológico. O réu alegou incompetência territorial, excesso na fixação dos alimentos e pleiteou a redução do percentual para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) analisar a competência territorial do juízo de origem; (iii) determinar a adequação do percentual fixado a título de alimentos em face da capacidade econômica do genitor e da necessidade da filha maior; e (IV) parâmetro da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça é indeferida em razão da preclusão lógica, pois o apelante recolheu espontaneamente o preparo recursal, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
4. A alegação de incompetência territorial é rejeitada, visto que a matéria é de competência relativa e o apelante, revel, não a suscitou oportunamente, operando-se a prorrogação da competência nos termos do art. 65 do CPC.
5. O pedido de efeito suspensivo é deferido quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave e de difícil reparação.
6. A obrigação alimentar do genitor em relação a filha maior estudante persiste enquanto durar a necessidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, sendo exigível a demonstração da impossibilidade de autossustento.
7. A filha, com 19 anos, comprovou estar matriculada em curso superior integral e apresentou planilha de gastos compatível com as despesas essenciais à sua formação e subsistência.
8. A remuneração mensal do genitor, descontadas as verbas compulsórias, é suficiente para suportar os alimentos, mas o valor de 20% mostrou-se ligeiramente excessivo frente às despesas efetivamente comprovadas, razão pela qual se impõe a redução para 15%, sem prejuízo da manutenção no plano de saúde e odontológico.
9. A genitora já contribui com moradia, alimentação e transporte da filha, o que não afasta o dever do genitor em participar do custeio proporcional.
10. A fixação de alimentos em quantia inferior à solicitada não configura sucumbência recíproca, pois o valor pleiteado é estimativo. Mantida a imputação do ônus da sucumbência integralmente ao réu/alimentando.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso parcialmente provido.